Tribunal: STF
Processo: HC 68783
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
- Habeas corpus. Absolvição por inimputabilidade.  Imposição
de  medida  de  segurança.  Alegação  de  ocorrencia  de   prescrição
retroativa pelo prazo minimo estabelecido na sentença para  a  medida
de segurança.
         -  E  evidente  que  não  há  que  se  falar  em  prescrição
retroativa da pretensão punitiva pela pena concretizada, quando,  por
inimputabilidade, há absolvição com a imposição obrigatoria de medida
de segurança, cujo tempo de duração e  indeterminado,  e  cujo  prazo
minimo  estabelecido  pelo   juiz   não   tem   obviamente   qualquer
correspondencia com  a  pena  que  seria  imposta,  não  ocorresse  a
inimputabilidade.
         Habeas corpus indeferido.